Tribunal: TJDFT
Processo: 0009747-75.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0009747-75.2018.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: NARDIVAL RANULPHO DA SILVA DEVEDOR: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO Conforme mencionado na decisão de ID 16565313, a indicação de contas bancárias e destinatários diversos, em caso de solicitação de transferência do crédito líquido com abatimento dos honorários contratuais, exige o preenchimento de formulários autônomos. Ademais, nessa hipótese é necessária a indicação dos valores de cada uma das operações de transferência, vez que são desconhecidos os termos da pactuação realizada entre a parte e seu causídico a respeito da verba honorária. O documento de ID 16912943 não atende a tais formalidades. Como se vê, há indicação de dois destinatários (credor e seu advogado) com informações distintas das contas bancárias de destino no mesmo formulário. Não obstante, verifico que o recibo e a guia de transferência de ID 16912947 aparentemente estão adequadas. Assim, considerando que a medida excepcional adotada neste momento de pandemia justifica-se, sobretudo, pela urgência em disponibilizar o crédito para o seu titular o mais rápido possível, desde logo, DEFIRO o pedido de transferência do crédito líquido mediante transferência bancária, a ser realizada nos moldes do recebido de ID 16912947. Encaminhe-se ao Banco a documentação necessária, desprezando o formulário de TED de ID 16912943. Publique-se. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto